Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar de inexistência de dívida; b) excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e, c) condenar a ré a pagar indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00.
2. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de fraude, uma vez que usaram seus dados pessoais indevidamente para contratar serviços com a empresa de telefonia ré. O autor alegou que sofreu diversos aborrecimentos decorrentes de insistentes cobranças indevidas pela parte ré, extrapolando os limites de dissabores cotidianos.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega a inexistência de dano moral, pois a mera cobrança não gera dever de indenizar segundo entendimento da Jurisprudência pátria. Argumenta, ainda, que o valor arbitrado na sentença a título de danos morais deve ser reduzido em razão da situação financeira da empresa frente a pandemia mundial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização arbitrada. Contrarrazões apresentadas (ID 20269115).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, resta evidenciado que a empresa recorrente não comprovou suas alegações e tampouco conseguiu refutar à série de inconvenientes gerados ao consumidor. Dentre os principais documentos juntados pelo recorrido, que demonstram a verossimilhança de suas alegações, estão o boletim de ocorrência (ID 20268904); inquérito policial (ID 20268905); inúmeros e-mails (ID 20269062 a 20269080); protocolos de atendimento (ID’s 20268907 a 20269060); e, a fatura com valor exorbitante (ID 20269061, Pág. 1).
5. Desse modo, é possível concluir que o consumidor experimentou perturbação do sossego, aborrecimentos e transtornos por meses em razão das insistentes cobranças indevidas por e-mail gerando situação que fugiu à normalidade e que tem aptidão de ofender os direitos da personalidade do consumidor. Ademais, pelos protocolos de atendimentos percebe-se que a empresa foi incapaz de resolver extrajudicialmente o problema, obrigando o recorrido a buscar o poder judiciário.
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Turma Recursal:(Acórdão 1292343, 07072087620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1231285, 07008243120198070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da ré conhecido e não provido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.